Tribunal: TJSP
Processo: 0106242-76.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Competência Recursal. Previdência Privada. Ação de cobrança visando o recálculo de contribuições pessoais. Obrigação da entidade previdenciária que caracteriza atividade de natureza securitária, nos termos da jurisprudência do STJ. Competência das Câmaras integrantes da Subseção III da Seção de Direito Privado. Resolução TJSP no 693/2015. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.